Tribunal: STF
Processo: ACO 3696
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Referendo na medida cautelar na ação cível originária. Exploração de Serviços Lotéricos pelos Estados. Flexibilização de Limites Territoriais em Edital. Impossibilidade. Medida liminar referendada.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pela União contra o Estado do Rio de Janeiro e a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), questionando a retificação do Edital de Credenciamento nº 01, de 2023, que flexibilizou os mecanismos de fiscalização territorial para a exploração de loterias na modalidade de apostas esportivas de quota fixa. A União requer a suspensão das alterações promovidas no edital e o retorno da obrigatoriedade de sistemas de geolocalização. Foi deferido o pedido de liminar formulado pela União, decisão essa que agora está submetida a referendo pelo Plenário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão. Preliminarmente, deve-se (i) verificar a competência do STF para o julgamento da ação em razão de alegado conflito federativo. Superado o juízo de cognoscibilidade, o cerne da controvérsia consiste em (ii) avaliar se a flexibilização das exigências de geolocalização, levadas a cabo pelos demandados, infringe a competência normativa da União e as normas federais aplicáveis.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do STF para julgar a ação cível originária é reconhecida, dado o risco de abalo ao pacto federativo pela extrapolação territorial na exploração dos serviços de loteria pelo Estado do Rio de Janeiro.



    4. A retificação do Edital nº 01, de 2023, ao dispensar o uso de sistemas de geolocalização, viola o art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790, de 2023, ao permitir uma “ficção jurídica” de territorialidade que favorece a exploração interestadual desse serviço público pelo Estado do Rio de Janeiro, em detrimento da competência da União e de outros Estados.



    5. A flexibilização dos critérios de territorialidade fragiliza a fiscalização e o controle da atividade lotérica, com potenciais prejuízos, entre outros, ao pacto federativo.



    6. A regra do § 8º do art. 35-A da Lei nº 13.756, de 2018, que preserva concessões iniciadas antes da MP nº 1.182, de 2023, não se aplica à retificação do Edital nº 01, de 2023, publicada posteriormente.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Medida liminar referendada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “f”; CTN, art. 127; Lei nº 13.756, de 2018, art. 35-A; Lei nº 14.790, de 2023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 492/RJ e nº 493/DF e ADI nº 4.986/MT.